Tribunal: STF
Processo: RE 374933
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Operações interestaduais com Combustíveis e outros derivados de petróleo. Artigo 155, § 2º, X, B, CF. Benefício que não se aplica ao consumidor final. Entendimento pacífico do STF.



    1. No RE nº 198.088/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão, julgado em 17 de maio de 2000, o Plenário da Corte, por maioria, decidiu que a imunidade prevista no art.155, § 2º, X, b, da Constituição Federal incide apenas nas operações interestaduais entre refinarias e distribuidoras, e não entre essas e o consumidor final.



    2. A benesse fiscal é outorgada às operações de comércio de petróleo e de seus derivados entre estados federados excluídas aquelas operações interestaduais realizadas entre a distribuidora e o consumidor final.



    3. Recurso extraordinário não provido.